Tribunal: TJBA
Processo: 8019599-60.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8019599-60.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS DOMINGOS e outros

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO SILVA MATOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGUAÍ

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ISONOMIA INAPLICÁVEL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, denunciados por integrarem organização criminosa e pela prática de homicídios qualificados e sequestro, com fundamento na garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na gravidade concreta da conduta; (ii) se o lapso temporal da instrução criminal configura excesso de prazo irrazoável; e (iii) se é cabível a extensão de benefício de liberdade concedido a corré com base no artigo 580 do Código de Processo Penal.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, diante da periculosidade concreta do paciente, evidenciada por sua função de suporte logístico em organização criminosa armada e violenta ("Tudo 3/PCC"), sendo responsável pelo transporte e ocultação de veículo adulterado utilizado em homicídios qualificados.

4. O excesso de prazo não se configura quando a demora na instrução criminal decorre da complexidade da causa, envolvendo pluralidade de réus, necessidade de desmembramento processual e citação por edital de corré, sem que se verifique desídia ou inércia injustificada do Poder Judiciário (RHC 81.370).

5. Inexiste violação ao princípio da isonomia quando as circunstâncias pessoais e processuais dos corréus são distintas. A corré citada por edital e em local incerto não ostenta identidade fático-processual absoluta com o paciente que autorize a extensão do benefício libertário, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal (HC 108.232).

6. Considerando a insuficiência das condições pessoais favoráveis para infirmar os robustos fundamentos da prisão preventiva, a denegação da ordem é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: “1. É legítima a manutenção da prisão preventiva fundada na necessidade de interromper a atuação de organização criminosa estruturada e na periculosidade social do agente aferida por seu papel logístico essencial em crimes graves. 2. A complexidade do feito criminal, com pluralidade de réus e incidentes processuais legítimos, afasta o constrangimento ilegal por excesso de prazo à luz do princípio da razoabilidade. 3. A extensão de benefício de liberdade a corréu exige identidade fático-processual, sendo incabível quando as trajetórias e situações processuais dos agentes são distintas."

Doutrina: Constituição Federal, art. 5º, LXVIII; Código de Processo Penal, arts. 312, 319 e 580; Lei nº 12.850/2013, art. 2º.

Jurisprudência: STF, HC 108.049; STJ, HC 351.232, RHC 110.025 e RHC 81.370.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019599-60.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante LEANDRO DOS SANTOS DOMINGOS e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IGUAÍ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. Nivaldo dos Santos Aquino

1ª Câmara Crime 1ª Turma

R
elator